Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
2. A execução fiscal, em que realizado o leilão e arrematação do imóvel, recebeu o número originário 2005.01.1.139424-5 que, quando incluído no PJe, foi alterado para o n. 0024555-39.2005.8.07.0001. A demanda tramitou conjuntamente com a execução fiscal já existente, autos n. 11040/95.
3. No processo paradigma (autos n. 11040/95), identifica-se várias tentativas de citação da autora e de seu representante, diligências efetuadas em todos os locais informados nos autos, inclusive com expedição de ofício a órgãos públicos para localização de endereço atualizado e expedição de carta precatória.
4. As execuções tramitavam conjunta e contemporaneamente e seria tecnicamente inútil reproduzir diligência infrutífera nos autos n. 11040/95 na execução fiscal 0024555-39.2005.8.07.0001. Ademais, a despeito de a execução tramitar desde 2005, a citação por edital ocorreu, em conjunto, somente em 2012, circunstância temporal apta a revelar diversas tentativas de localizar a devedora.
5. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos do art. 231 do CPC/73, vigente à época do ato. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar incerto ou ignorado e, nessa medida, hígida a citação por edital do autor/devedor.
6. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á "perfeita, acabada e irretratável". Apesar de caber ao executado a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.